Tribunal: TJSP
Processo: 0000282-93.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Fornecimento de bebida alcóolica a adolescente – Art. 243 do ECA – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000282-
93.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante PAULO HENRIQUE
MATEUS SARTORI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
2
VOTO no 1363
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103
Comarca: Caconde Vara Judicial
Apelante: Paulo Henrique Mateus Sartori
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Sansão Ferreira Barreto
APELAÇÃO CRIMINAL Fornecimento de bebida alcóolica a
adolescente
Art. 243 do ECA
Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Impossibilidade de redução
da pena aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
PAULO
HENRIQUE MATEUS SARTORI contra a r. sentença de fls. 83/86, que o
declarou incurso no artigo 243 da Lei no 8.069/90, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual
período da pena substituída e por prestação pecuniária no valor de 01 salário-
mínimo, a serem regulamentados pelo juízo da Execução.
Inconformado, apela o réu (fls. 92/94), sustentando
a necessidade de absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante da
confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 100/102).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 113/116).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 10 de novembro de
2017, por volta das 18h, na Rua Vereador Acácio Ribeiro, Jardim Redentor,
na cidade e comarca de Caconde, o ora apelante PAULO HENRIQUE MATEUS
SARTORI, entregou bebida alcoólica a Letícia Vitória Inacio, adolescente de
17 anos de idade.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade do delito ficou evidenciada pelo
Boletim de Ocorrência de fls. 04/05 e por toda a prova oral colhida na
instrução, sob o crivo do contraditório.
A autoria, também é certa e repousa na pessoa do
acusado.
Com efeito, na fase policial, a ofendida Letícia
relatou: “efetivamente fez uso de bebida alcóolica no dia dos fatos; que pediu
a “Macarrão” a bebida, a qual lhe fora fornecida; Que tratava-se de vodka

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
4
da marca Balalaika; Que a bebida lhe fora dada de “graça” ou seja, não lhe
cobrou valor algum pela bebida; Que Macarrão não tinha a bebida em casa,
tendo de ir compra-la; Que foram diversas vezes que Macarrão lhe forneceu
bebida, mas foi a primeira vez que ficou em estado de embriaguez; Que
ingeriu a bebida na casa de Macarrão; Esclarece que apenas ingeriu bebida
na casa de Macarrão” (fls. 13).
Em juízo, narrou que no dia dos fatos, foi até a casa
do acusado e pediu a ele para comprar bebida alcoólica (vodca). O acusado
comprou a bebida e entregou-lhe a garrafa sendo ingerida a bebida até a
metade (mídia digital).
A testemunha Daniela Cristina Inácio, irmã da
ofendida, relatou em sede policial: “que por duas vezes pegou Letícia
embriagada; Que a primeira ela chegou muito bêbada em casa e a
declarante descobriu que Letícia estava na casa de “Macarrão” (Paulo
Henrique Mateus Sartori); Que teria sido lá que Letícia havia conseguido
bebida alcoólica; Que a declarante tentou conversar com “Macarrão”, mas
não o encontrava em casa; Que da segunda veza declarante foi avisada que
Letícia novamente tinha ido na casa de Macarrão e que Macarrão serviu
bebida alcoólica para Letícia, deixando-a bêbada; Que a declarante foi até a
casa de seu avô, onde disseram que Letícia estava e lá flagrou-a bêbada e
ingerindo comprimidos de calmante; Que Letícia acabou passando mal e
precisou ser socorrida no pronto socorro; Que Letícia confirmou que foi o
próprio Macarrão quem lhe deu bebida a ela; Que então a declarante
decidiu acionar o conselho tutelar e registrar boletim de ocorrência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
5
respeito; Que a declarante desconfia até das intenções de Macarrão, pois
Letícia é homossexual e por qual motivo Macarrão ia querer embriagá-la;
Que chegou a perguntar isso para Letícia, mas Letícia afirmou que, além da
bebida, nada de mais aconteceu” (fls. 15).
Ouvida em juízo, a testemunha Daniela disse que
por duas oportunidades foi até a residência do réu, para conversar, a fim de
não desse para a ofendida bebida por se tratar de menor de idade. Mas não o
encontrou. No dia dos fatos, ligaram para a declarante informando que ela
estava bebendo na casa do acusado. Encontrou-a posteriormente embriagada
e tomando remédios. Assevera que a ofendida ingeriu bebida alcoólica na
casa do réu, depois foi até a casa do avô, pegou os remédios e ingeriu, vindo a
passar mal sendo atendida no pronto socorro. Informou que a relação da
ofendida com o acusado era de amizade.
Em seu interrogatório policial, o réu contou que
“conhece Letícia Vitória Inácio; que ela é sua amiga e pode dizer que é
quase sua parente; que não sabia a idade dela; que certo dia Letícia chegou
na casa do declarante, já aparentando estar alcoolizada; que ela pediu que o
declarante comprasse uma bebida para ela; que Letícia então saiu e
comprou uma garrafa de “Balalaika”; que Letícia pegou só um copo dessa
bebida, bebeu e logo saiu, já estando tonta; que ela não ficou nem meia hora
na casa do declarante; que somente depois o declarante ficou sabendo, por
terceiros, que Letícia era menor de idade e que a irmã dela tinha denunciado
o declarante por ter servido bebida à ela; que depois disso proibiu Letícia de
ir até a sua casa; que se soubesse que ela era menor; não iria comprar
bebida para ela; que não ofereceu bebida para Letícia, foi ela que pediu; que
Letícia ingeriu bebida alcoólica da casa do declarante apenas naquele dia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
6
que ela ido na casa do declarante outras vezes, mas nunca havia bebido nada
de álcool lá” (fls. 16).
Em Juízo, o acusado disse que estava fazendo
churrasco em sua residência e a ofendida lhe pediu para comprar bebida
alcóolica e, então, comprou a vodca, porém não sabia que ela era menor de
idade. Argumentou que não entregou a bebida nas mãos da ofendida e sim
colocou na mesa e ela pegou e bebeu. Admitiu que foi a ofendida que
forneceu o dinheiro para a compra da bebida (mídia digital).
Logo, o que se colhe dos depoimentos prestados
tanto em sede policial como na esfera judicial, é que vem alicerçados pela
confissão do acusado, que admitiu ter comprado a bebida e a fornecido à
ofendida.
O fato do acusado haver optado por sustentar versão
inverídica, no sentido de que embora conhecesse a ofendida desde o seu
nascimento, porém não sabia que era menor de idade, não se sustenta e
apenas confirma sua plena ciência de que praticou ato ilícito ao fornecer a
bebida à menor.
O delito em tela se consuma com a simples
caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime de mera
conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da intenção do
agente.
Assim, basta que o agente venda, forneça, sirva,
ministre ou entregue, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000282-93.2018.8.26.0103 -Voto no 1363
7
ou adolescente, bebida alcóolica, para que se configure o tipo penal.
Destarte, ficou patenteada a figura descrita no tipo
penal em tela, não havendo que se cogitar atipicidade da conduta ou
insuficiência probatória, passando-se ao exame da dosimetria penal.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal. Na segunda fase, embora o magistrado não tenha reconhecido a
atenuante da confissão espontânea, em nada trouxe prejuízo ao apelante eis
que tal circunstância, mesmo que reconhecida, não pode ser reduzida aquém
do mínimo legal, conforme ordenamento que emana da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Ausentes outras causas modificativas, fica
consolidada a pena em 02 (dois) anos de detenção.
Quanto ao regime prisional, também nada há a se
alterar na r. sentença combatida, uma vez que, como visto, nela já se fixou o
regime aberto como aquele no qual deverá ser inicialmente cumprida a pena
imposta.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando intacta a r. sentença de 1o Grau.

FÁTIMA GOMES
Relatora